Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727460-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASILIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: T R B ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada nos autos de cumprimento de sentença que promove a agravante, em litisconsórcio com as sociedades que patrocina, em desfavor da agravada – TRB Engenharia e Comércio Ltda. – ME, deferindo o pedido de penhora de percentual do faturamento da executada, mas debitando à exequente a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais necessários à produção da perícia volvida à consumação da medida, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator